Tribunal: STF
Processo: HC 218171
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.027/RS e, de ofício, concedeu a ordem para redimensionar a pena da paciente.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 13, § 2º, al. “a”, observada a agravante do art. 61, inc. II, al. “e”, todos do Código Penal (homicídio comissivo por omissão na condição de garante, com agravante pela prática do crime contra descendente).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa e deu provimento, em parte, ao recurso da acusação, para redimensionar a sanção para 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado. Aumentou a pena-base em 2 anos, valorando-se negativamente as vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Manteve o aumento de 1/6 relativo à agravante do art. 61, inc. II, al. “e”, do CP. Fixou em 1/3 a causa de aumento do art. 121, § 4º, parte final, do CP (vítima pessoa menor de 14 anos de idade).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ. O Relator não conheceu da impetração. Formalizado agravo interno, o Relator, em juízo de retratação, manteve o não conhecimento do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar a majorante do § 4º do art. 121 do CP, ante a ausência de quesitação perante o Júri. A pena foi redimensionada para 9 anos e 4 meses de reclusão.  



    5. Neste Habeas Corpus, as impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperada a pena-base. Conforme aduzem, o fato de a paciente ser ascendente da vítima é condição inerente à prática do crime por omissão na condição de garante, não podendo ser fundamento para valoração negativa da vetorial culpabilidade. Dizem controversos os depoimentos a respeito da frequência em que ocorriam os abusos e agressões, não sendo possível comprovar a ciência dos atos pela paciente.



    6. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso assim não se entenda, a diminuição da fração de aumento. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência, em 14/10/2021, do trânsito em julgado da condenação criminal (AREsp nº 1.799.091/RS).



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/10/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 25/07/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação do Ministério Público, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as vetoriais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime. Eis o trecho do ato:



    “Emerge, nesse momento, a análise da insurgência ministerial fulcrada no erro ou injustiça na reprimenda.



    Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do Código Penal), a magistrada singular fixou a basilar no mínimo legal, de 06 anos de reclusão.



    Tal como pede o Ministério Público, merece negativação o vetor culpabilidade. Como bem ponderou o irmão da vítima, de apenas 12 anos de idade, as agressões e os abusos à menor eram frequentes, o que foi corroborado por Jéssica, cuidadora da menor, a qual contou que “todo o período que cuidou da vítima ela aparecia com roxos”. Além do mais, segundo as testemunhas Sonia, Magdieli e Nilson, Conselheiros Tutelares, advertiram à ré de que a bebê deveria ficar somente com ela ou com Jéssica, não devendo deixar com o padrasto, o que não foi observado. Logo, tem-se que a condenada, mesmo ciente de que a menor sofria abuso sexual e agressões por parte do padrasto, omitiu-se aos deveres de cuidado e proteção por um período de tempo considerável, foi questionada a respeito da sua posição de garante e, mesmo assim, nada fez para cessar as investidas de seu companheiro, permitindo, dessa forma, a reiteração das condutas até que culminasse o evento morte por espancamento (fls. 7 e 275/276), condições essas que, deveras, transcendem as raias do ordinário, justamente por não se tratar de fato isolado, e por isso, merece especial consideração para elevação da basilar. 



    As circunstâncias soam negativas e, não tão só em face da idade da bebê, mas porque as agressões e abusos eram praticadas na intimidade do lar da família pelo companheiro da ré, inclusive na presença dos outros dois filhos desta, de 12 anos e 04 anos, que permaneciam no local.” (e-doc. 10, p. 12-13; grifos nossos).



    12. No ato apontado coator, o Relator assentou a validade das razões pelas quais respaldada a qualificação negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como do percentual de exasperação respectivo:



    “Lado outro, verifico que a majoração da basilar em razão da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentadas com base em elementos concretos que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta da paciente, que se omitiu de forma reiterada ao dever de cuidados da vítima (filho), bebê de apenas quatro meses de idade, que era repetidamente agredido pelo seu companheiro, padrasto do infante na presença de outros filhos da paciente na intimidade do lar, o que constitui base empírica idônea à exasperação da basal. 



(...)



    Por fim, no que se refere ao aumento da pena-base, da ordem de 2 (dois) anos em relação ao mínimo legal, em face da negativação de duas circunstâncias judiciais, tenho que melhor sorte não assiste à paciente, uma vez que se mostram proporcionais e razoáveis diante da intensa culpabilidade da paciente, bem como das circunstâncias do crime, considerando que entre a pena mínima e máxima pelo delito há um intervalo de 14 (quatorze) anos. 



    Com efeito, cediço que "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). 



    Dessarte, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal na dosimetria da basilar que, ao contrário do asseverado pela defesa, está dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, como se pode aferir dos seguintes precedentes: (...)” (e-doc. 15, p. 7-14; grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base da paciente está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstância do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, pois levado em conta o fato de a paciente ter sido omissa, na condição de garante, causado a morte da própria filha, uma recém-nascida com 4 meses de idade, além do fato de as agressões ocorrerem na casa da paciente, na presença de irmãos da vítima, acarretando-lhes feridas emocionais imensuráveis e permanentes.



    16. Saliente-se que o Relator do writ (e-doc. 17), entendendo não haver ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, manteve a pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, ante o piso de 6 e o teto de 20 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos do mínimo previsto para o tipo.



    17. Com efeito, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    18. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021, grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS (...). CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, I e IV). PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 12 (DOZE) ANOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. (...). 2. In casu, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal) a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, em razão ter matado, mediante golpe de faca, sua companheira, motivado por torpeza e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, manteve a pena-base do paciente em 15 (quinze) anos de reclusão, forte na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de antecedentes criminais e as consequências gravosas do crime, que deixou órfãs duas crianças menores de idade. 4.(...). Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via processual.”



    (HC nº 114.650/AC, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 14/08/2013, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021, grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator